Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-44.2020.8.11.0087
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000659-44.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO ROBSON ALMEIDA - CPF: 966.464.461-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO RAUL MANICA - CPF: 031.329.541-79 (ASSISTENTE), ELONAR RUDENAS - CPF: 014.612.891-57 (ASSISTENTE), EDIMAR PRATA DA SILVA - CPF: 966.312.101-78 (VÍTIMA), PAULO SERGIO MONTALVAO DE MELO - CPF: 034.281.556-37 (VÍTIMA), CARLOS PERIN VITALI - CPF: 310.457.660-20 (VÍTIMA), AMILTON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 458.868.571-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000659-44.2020.8.11.0087

APELANTE: ROGERIO ROBSON ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (TRÊS VEZES) E FURTO SIMPLES (UMA VEZ), MAJORADOS PELO REPOUSO NOTURNO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO, POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – AÇÃO POLICIAL PROCEDIDA DE FUNDADAS RAZÕES – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS – POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO FATO 01 – DÚVIDA SOBRE AUTORIA DELITIVA – PROVAS SUFICIENTES QUANTO AOS DEMAIS CRIMES IMPUTADOS NA DENÚNCIA [FATOS 02, 03 E 04] –
RES FURTIVAS
APREENDIDAS NA POSSE DO RÉU, LOGO DEPOIS DOS DELITOS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS AGENTES POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO –
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU DE AUTO DE CONSTATAÇÃO CONFECCIONADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE PERMITIAM A ELABORAÇÃO DA PERÍCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU DO FATO 01 E EXCLUIR A QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DOS DEMAIS CRIMES, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste ilegalidade na atuação policial se
“havia justa causa para a abordagem do réu e revista no quarto do hotel por ele alugado, ante sua identificação por intermédio das imagens de videomonitoramento, aliada a denúncia anônima informando a sua localização”
,

o que foram corroboradas pela
“situação de flagrância”
(parecer da PGJ).

Nos delitos patrimoniais, a posse injustificada da
res furtiva
faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente. Por outro lado, a inexistência de elementos concretos de que o réu tenha praticado um dos crimes narrados na denúncia, justifica a sua absolvição.

“Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto, inviável se mostra a desclassificação para o crime de receptação.”
(TJMT, N.U 1003551-56.2021.8.11.0000)

Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, o qual somente pode ser suprido por outros meios de prova quando houver desaparecido os vestígios ou quando as circunstâncias do crime não permitam a elaboração do imprescindível laudo pericial.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000659-44.2020.8.11.0087

APELANTE: ROGERIO ROBSON ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ROGÉRIO ROBSON ALMEIDA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que o condenou pela prática dos crimes de furtos qualificados (fatos 01, 02, 03) e furto simples (fato 04), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime fechado – art. 155, § 1o e § 4o, I e art. 155,
caput
, § 1o, na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade do processo, sob a assertiva de ilegalidade
“da

diligência de busca e apreensão”
, pois procedida sem
“determinação judicial e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito, mas sim em mera denúncia anônima”
. No mérito, requer: a) a absolvição de todos os furtos, alegando que,
“em que pese alguns bens tenham sido encontrados com ele, existiram diversas incongruências entre os depoimentos prestados pelos policiais”
; b) a desclassificação das condutas para o delito de receptação, haja vista que, embora o réu
“não se lembre do que teria ocorrido naquela madrugada”
,
“é muito plausível a versão de que ele teria obtido os bens através dos transeuntes que passavam na rua”
; c) a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo dos fatos 01, 02 e 03, uma vez que
“não houve confecção de laudo pericial”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo,
“mantendo-se a condenação por furto majorado pelo repouso noturno”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000659-44.2020.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA PELOS AGENTES POLICIAIS)

A Defesa suscita a nulidade das provas que embasaram a propositura da ação penal, alegando ilegalidade da diligência realizada pelos agentes policiais no quarto do hotel em que o réu estava hospedado, pois foi procedida apenas
“em mera denúncia anônima”
.

A denúncia expõe que:

“FATO 01

[...] No dia 27 de maio do ano de 2020, durante a madrugada, no estabelecimento comercial denominado “Chopinzinho Metal”, localizado na Avenida Guarantã, n° 1416, bairro Setor Industrial, em Guarantã do Norte-MT, o denunciado ROGERIO ROBSON ALMEIDA subtraiu, em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo e durante o período de repouso noturno, o valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) pertencente à vítima AMILTON RIBEIRO DE SOUZA; [...]”

FATO 02

“[...] No mesmo dia 27 de maio do ano de 2020, durante a madrugada, no estabelecimento comercial denominado “Restaurante do Carlitos”, localizado no bairro Aeroporto, em Guarantã do Norte-MT, o denunciado ROGERIO ROBSON ALMEIDA subtraiu, em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo e durante o perríodo de repouso noturno, o valor de R$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos) e um refrigerante pertencente à vítima CARLOS PERIN VITALI; [...]”

FATO 03

“[...] Ainda no dia 27 de maio de 2020, durante a madrugada, no estabelecimento comercial denominado “Lumicenter”, localizado em Guarantã do Norte-MT, o denunciado ROGERIO ROBSON ALMEIDA subtraiu, em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo e durante o período de repouso noturno, 01 (um) celular, marca Samsung J6, cor preta, 01 (um) celular, marca. Motorola Moto G6, cor preta, 01 (um) Notebook, marca Samsung, cor chumbo, 15.6 polegadas, 01 (um) mouse, 01 (um) carregador, 01 (um) boné, marca Radade, cor marrom e laranja e o valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) pertencente à vítima PAULO SERGIO MONTALVÃO DE MELO. [...]”

FATO 04

“[...] durante o repouso noturno, no Hotel das Oliveiras, localizado em Guarantã do Norte-MT, o denunciado ROGERIO ROBSON ALMEIDA subtraiu, em proveito próprio, coisas alheias móveis, consistentes em cuecas box infantil e adulto, calças masculinas, camisetas masculinas e um óculos de sol, marca Chilli Beans, pertencentes à vítima EDIMAR PRATA DA SILVA. [...].”

Consta dos autos que os policiais militares – Elonar Rudenas e Fábio Raul Manica – foram acionados para atenderem ocorrências de vários furtos em estabelecimentos comerciais, quando então, ao assistirem as filmagens do circuito de monitoração do “Restaurante Carlistos” – de propriedade da vítima Carlos Perin Vitali –, identificaram [de pronto] o apelante como sendo o autor do crime na mencionada empresa, pois ele já era muito conhecido no “meio policial”, por ser contumaz na prática de delitos contra o patrimônio.

Registro que, conforme decisão judicial de ID 73013513, o apelante
“possui extensa ficha criminal, respondendo por diversos processos criminais em trâmite nesta Comarca (autos n o 4144-74.2017.811.0087 – código 112198, no 2176-72.2018.811.0087 – código 115139, no 1882-54.2017.811.0087 – código 108103, 3937-75.2017.811.0087 – código 111863, no 160-48.2018.811.0087 – código 112544, no 722-57.2018.811.0087 – código 113264, no 84-24.2018.811.0087 – código 112445, no 3938-60.2017.811.0087 – código 111864), além dos autos no 4365-28.2013.811.0045 – código 90467 – Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, possuindo ainda condenação pela prática do crime descrito no art. 157, §1o, do Código Penal, nos autos sob código Apolo no. 124898 – Comarca de Guarantã do Norte/MT, a pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão”
, a corroborar os depoimentos dos agentes policiais sobre a contumácia delitiva e a prévia identificação do apelante.

Ato contínuo, os policiais militares, após receberem denúncia anônima informando que o réu encontrava-se hospedado no “Hotel das Oliveiras”, foram ao local indicado e informados pelo proprietário que ele, de fato, estava instalado no lugar, indicando a numeração do quarto do mesmo, oportunidade em que, após ele abrir a porta da sua acomodação, foram localizadas na posse dele diversos objetos de furto, os quais, na delegacia, foram reconhecidos pelas vítimas.

Como visto, diferente do alegado pela Defesa, a diligência de busca no quarto do hotel onde o apelante estava hospedado não foi realizada com base em mera denúncia anônima, mas na identificação feita pelos policiais militares, que o reconheceram nas imagens do circuito de monitoramento eletrônico de um dos estabelecimentos furtados.

Note-se que a denúncia anônima [recebida após a identificação do réu] serviu apenas para indicar aos policiais a localização do apelante.

Nesse quadro,
“havia justa causa para a abordagem do réu e revista no quarto do hotel por ele alugado, ante sua identificação por intermédio das imagens de videomonitoramento, aliada a denúncia anônima informando a sua localização”
,

o que foram corroboradas pela
“situação de flagrância”
, conforme bem anotou a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA COLHIDA POR MEIO DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NO QUARTO DO HOTEL ONDE O APELANTE ESTAVA HOSPEDADO EM RAZÃO DA FALTA DE MANDADO JUDICIAL E DE AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO CITADO LOCAL – INCONSISTÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
– EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER
FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – PRELIMINAR REJEITADA
– (...). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, situação verificada no caso concreto. (...).”
(N.U 0000737-75.2014.8.11.0019, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 09/08/2018)

Logo, inexiste ilegalidade na atuação dos agentes policiais.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Considerada a transcrição da denúncia acusatória em sede preliminar, dispenso nova reprodução dos fatos imputados ao réu.

O apelante foi preso em flagrante na posse de bens das vítimas Edimar Prata da Silva, Paulo Sérgio Montalvão de Melo e Carlos Perin Vitali [“Restaurante Carlitos”], conforme Auto de Apreensão, Termos de Reconhecimento de Objeto e Termos de Entrega.

Do estabelecimento comercial da vítima Amilton Ribeiro – “Chopezinho Metal” – foi furtado, na madrugada, o valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em dinheiro, que não foi recuperado.

Em Juízo, foram inquiridas as testemunhas Elonar Rudenas [PM] e Fábio Raul Manica [PM] e as vítimas Paulo Sérgio Montalvão de Melo, Amilton Ribeiro e Edimar Prata da Silva, assim como interrogado o réu.

Encerrada a fase instrutória e após a apresentação dos memorias finais, o juiz identificou as responsabilidades criminais atribuídas ao apelante, consoante se extrai deste excerto da sentença atacada
, in verbis
:

“A materialidade e autoria delitiva estão sobejamente comprovadas por meio dos Boletins de Ocorrência sob ID 0002992-64.2012.8.11.0087 – fls. 5-9, Auto de Exibição e Apreensão Relatórios de Investigação (ID 33455807 – fl. 13), Termos de Reconhecimento de Objeto (ID 33455807 – fl. 27, 35, 43), Termos de Entrega (ID 33455807 – fl. 29, 37, 45), bem como pelos depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo. (...).”

A autoria delitiva, por sua vez, está sobejamente comprovada nos autos por meio da prova coligidas, bem como as provas orais extraídas da audiência de instrução e julgamento, não havendo nenhuma dúvida acerca da ocorrência dos delitos, tampouco que o acusado fora o autor.

A vítima, Paulo Sérgio Montalvão de Melo
, informou que labora na Empresa Gesso Lumi Center; que na data dos fatos,
ao final do expediente deixou alguns pertences no escritório; ao chegar na parte manhã, viu que a porta do estabelecimento estava quebrada, daí acionou a guarnição da polícia
; que o denunciado, para ingressar no interior do estabelecimento, quebrou a fechadura da porta de vidro da frente;
teve vários objetos furtados;

a única coisa subtraída que não conseguiu recuperar, após serem identificados na Delegacia, foi um notebook e determinada quantia em dinheiro
; ao ser questionado acerca do possível horário do furto e se o estabelecimento teve gastos com o conserto da fechadura, a vítima informou que a única coisa que sabe sobre o horário é que foi durante a madrugada e que teve gastos para consertar o estrago feito pelo denunciado ao quebrar a fechadura da porta de entrada do estabelecimento.

A vítima, Amilton Ribeiro de Souza,

proprietário do estabelecimento comercial denominado “Chopezinho Metal”, informou que, ao chegar na parte da manhã viu que seu estabelecimento estava arrombado; teve subtraído o importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); para entrar no estabelecimento
, o suspeito pulou o muro e utilizou-se de uma ferramenta para abrir a porta e quebrou a trava;
não recuperou o dinheiro
; ao ser questionado acerca de como se deu o arrombamento da porta, este informou que o denunciado forçou a porta, tendo esta cedido; apesar dele próprio ter consertado a porta, esta ficou com alguns defeitos.

A vítima, Edimar Prata da Silva,
ao ser inquirido em juízo, informou que,
ao chegar a noite no Hotel das Oliveiras, onde estava hospedado, foi para o quarto e dormiu; no outro dia pela manhã, ao acordar e ir em direção ao seu veículo, este estava aberto e que alguns pertences pessoais haviam desaparecidos
; ao conversar com o responsável pelo hotel, foi informado que talvez o denunciado Rogério poderia ter subtraído seus pertences; ao deslocar até a Delegacia de Polícia,
teve a informação de que seus pertences foram localizados no interior do quarto onde o denunciado estava hospedado; o denunciado subtraiu algumas peças de roupas e seu óculos
; acredita que foi só isso, posto que não se recorda de tudo que havia no interior do veículo.

Destarte, os policiais que acompanharam o caso, relataram detalhadamente as diligências realizadas, as quais levaram à comprovação de que o réu cometeu os crimes descritos na denúncia, da forma como foram narrados.

Nesse sentido, a testemunha PM Elonar Rudenas narrou que
chegou um hóspede do hotel, onde o denunciado estava hospedado, informando que haviam furtado alguns de seus pertences que estavam dentro de seu veículo
, o qual estava estacionado no pátio do hotel;
destacou que Rogério é bastante conhecido no meio policial pela prática de crimes de furtos na região e que, ao verem as imagens; já observaram que se tratava do denunciado (...); tiveram a informação de que o denunciado estava hospedado no hotel das Oliveiras; conversaram com o proprietário e este informou que o denunciado realmente estava hospedado no hotel; saíram em direção ao quarto onde o denunciado encontrava-se e, ao acordá-lo e abrir a porta, localizamos vários objetos
; questionado ainda acerca da dinâmica como o denunciado procedeu com os fatos, a testemunha
informou que no estabelecimento Chopezinho Metal, lembra que de posse de uma lanterna iluminou pelo muro em direção ao interior do referido estabelecimento e conseguiu visualizar que a porta estava arrombada;
(...); declarou que receberam uma denúncia anônima de que haviam visto um indivíduo pulando um muro de um outro estabelecimento; ao deslocarem até o endereço informado, visualizaram que haviam alguns objetos revirados, todavia, não conseguiram adentrar no estabelecimento para confirmar a subtração; demandaram contato, via celular com o número destacado na fachada do estabelecimento, não lograram êxito;
posteriormente, receberam outra informação de que próximo a UNIFAMA, uma lanchonete havia sido arrombada e alguns valores subtraídos; que nesse estabelecimento possuía câmeras de monitoramento;
amanhecendo o dia, obtiveram a informação de que outro estabelecimento fora furtado, a Gesso Lumi Center; no local havia sido arrombado a porta e alguns pertences foram subtraídos;
que receberam nova denúncia de que o indivíduo estava hospedado no Hotel Oliveiras; ao deslocarem até o hotel, fora obtida a informação de que o denunciado encontrava-se no estabelecimento; durante a abordagem, foram localizados diversos objetos no quarto onde estava dormindo;
ao ser questionado acerca da dinâmica utilizada pelo denunciado para adentrar nos estabelecimentos e praticar o furto, a testemunha ressaltou que desconhecia como o mesmo adentrou no Chopezinho Metal; no estabelecimento próximo à UNIFAMA, ele forçou a fechadura da porta e o parafuso com a bucha da parede cedeu e adentrou no estabelecimento; na Gesso Lumi Center, ele teria arrombado a porta;
após a abordagem e encaminhado o indivíduo à Delegacia, chegou um hóspede do hotel, onde o denunciado estava hospedado, informando que haviam furtado alguns de seus pertences que estavam dentro de seu veículo, o qual estava estacionado no pátio do hotel; destacou que Rogério é bastante conhecido no meio policial pela prática de crimes de furtos na região e quem ao verem as imagens, já imaginaram que se tratava do denunciado
.

No mesmo sentido do depoimento acima transcrito, foram as declarações da testemunha PM Fábio Raul Manica
, senão vejamos: ao ser questionada acerca dos fatos contidos na exordial acusatória, informou que o denunciado havia praticado alguns furtos em alguns estabelecimentos;
tiveram a informação de que o denunciado estava hospedado no hotel das Oliveiras; o proprietário e este informou que o denunciado realmente estava hospedado no hotel; (...), ao acordá-lo e abrir a porta, localizamos vários objetos; (...) informou que no estabelecimento Chopezinho Metal, conseguiu visualizar que a porta estava arrombada;
(...)
no Restaurante do Carlitos, pelo circuito interno de monitoramento que o estabelecimento possui, foi possível ver a ação do denunciado, o qual quebrou a fechadura para ingressar no interior do estabelecimento; o denunciado foi até o caixa e pegou algumas coisas; o denunciado chegou a furtar alguns pertences do veículo de um hóspede do hotel, que estava estacionado no pátio; ao ser indagado sobre como identificaram o denunciado pelas filmagens, respondeu que foi por conta de suas características, inclusive ressaltou que o mesmo é bem conhecido pelo meio policial, uma vez que é contumaz na prática de furtos na região
;
questionado sobre a forma que tiveram o conhecimento do paradeiro do denunciado, a testemunha informou que a informação fora obtida através de uma denúncia anônima
. (...).”

Por sua vez,
interrogado o acusado, este alegou que não se recorda dos fatos, pois estava sob efeito de medicamentos
. (...)

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado são firmes e uníssonos ao imputarem a autoria dos delitos ao réu, não havendo nada nos autos que as desabonem. A propósito, saliente-se que as declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, tanto mais porque se reforçam pelos demais elementos de convicção coligidos aos autos. (...).”

Além das declarações acima transcritas, acrescento/detalho o depoimento judicial do apelante,
in verbis
:

“(...) eu sou usuário adicto, e naquele dia eu queria usar, mas aí eu tomei uns remédios para dormir (...); eu não lembro (...) eu tomei uns remédios para dormir (...) eu só lembro que seis horas da manhã a polícia bateu na minha janela, eu acordei e tinha quatro telefones comigo (...), aí a polícia falou que eu tinha roubado um monte de estabelecimento na cidade, mas eu não sabia o que estava acontecendo (...).
[Então o senhor não nega e nem confirmar os crimes?] Correto
(...).”

Como visto, o apelante foi preso em flagrante, logo depois do cometimento dos furtos, com os pertencentes das vítimas Edimar Prata da Silva, Paulo Sérgio Montalvão de Melo e Carlos Perin Vitali [“Restaurante Carlitos”].

Desse modo, em relação aos crimes supracitados, a autoria está bem retratada na prisão em flagrante do réu, nas declarações das vítimas e nos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelas diligências.

Anoto que não há qualquer indício de que os policiais agiram com a finalidade de prejudicar o réu, principalmente porque seus depoimentos estão em perfeita harmonia.

Nos delitos patrimoniais, a posse injustificada da
res furtiva
faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e elidir a responsabilidade do agente.

O apelante confirmou a apreensão dos objetos em seu poder, porém, disse que não se recordava o que ele teria feito pela madrugada, pois estava sob efeito de medicação, não apresentando, portanto, versão plausível para afastar as provas que o incrimina.

Logo,
“a inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante”
(TJMT, Ap 151701/2016, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 10/02/2017).

Destaco, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“
As declarações das vítimas informando os bens subtraídos, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, corroborados pela apreensão dos objetos furtados em sua posse, “são idôneos para sustentar a condenação” do furto
qualificado pelo arrombamento (TJMT, Enunciado Criminal 8).”
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
”. (TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007).”
(AP 0034444-86.2019.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021)

“APELAÇÃO – FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DOS RÉUS, LOGO DEPOIS DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstrado, pelas provas produzidas ao longo da instrução processual, o cometimento do crime que lhes é imputado na denúncia, é descabido o pleito absolutório. Apreendida a res furtiva na posse dos apelados, logo depois do crime, cabe a eles demonstrar a origem lícita dos bens. Precedentes do STJ.”
(AP n° 0015169-08.2018.8.11.0004, MINHA RELATORIA, 05/05/2020)

Com efeito, a condenação do apelante pelos FATOS 02, 03 e 04 deve ser preservada.

Por corolário lógico,
“havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto, inviável se mostra a desclassificação para o crime de receptação”
(N.U 1003551-56.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 31/05/2021).

Lado outro, não há nenhuma prova concreta da autoria imputada ao réu quanto ao furto no estabelecimento comercial da vítima Amilton Ribeiro – “Chopezinho Metal” –, que teve a subtração de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em dinheiro [FATO 01].

Não obstante a coincidência de horário dos furtos [pela madrugada], a quantia subtraída não foi recuperada – ou seja, não foi apreendida na posse do réu –, não havia monitoração eletrônica no local e inexistiu testemunha ocular, sem olvidar que vítima e os policiais limitaram-se a dizer que a porta do estabelecimento havia sido arrombada e o dinheiro subtraído.

Assim sendo, impõe-se absolver o apelante do furto contra a vítima Amilton Ribeiro, por ausência de provas [FATO 01].

Trago lição de Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

Colaciono, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação [...], em observância ao princípio in dubio pro reo.” (TJMT, AP N.U 0004452-05.2018.8.11.0046).”
(N.U 0003863-37.2010.8.11.0064, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 18/06/2021).

“A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(AP 0002486-37.2012.8.11.0007- Relator: Des. Pedro Sakamoto - 15.5.2018).

No tocante à qualificadora de rompimento de obstáculo dos FATOS 02 e 03 [vítimas Carlos e Paulo], o juiz da causa limitou-se a mencionar que a referida qualificadora restou comprovada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, não havendo nenhuma informação sobre eventual impossibilidade de realização da perícia.

Na hipótese, inexistiu apresentação de argumento plausível que justificasse a ausência do laudo pericial, a ponto de enquadrar o caso como excepcional, admitindo apenas a prova oral para reconhecer a presença da qualificadora.

Sabe-se que, para o reconhecimento da referida qualificadora, é imprescindível a realização de exame pericial, o qual somente pode ser suprido por outros meios de prova quando houver desaparecido os vestígios ou quando as circunstâncias do crime não permitam a elaboração do imprescindível laudo.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:

“
Para o Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo só pode ser aplicada ao crime de furto mediante realização de exame pericial
, tendo em vista que, por ser infração que deixa vestígio,
é imprescindível a realização de exame de corpo de delito direto, por expressa imposição legal
. 2.
A substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, se esses tiverem desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que não foi demonstrado no presente caso
. 3. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AgRg no HC n. 245.635/MT, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/2/2017). 4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no REsp 1818915/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

“Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal exige exame pericial, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direito, o que não restou explicitado nos autos [...]"
(HC 521.617/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).

Portanto, apresenta-se justificável a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo dos FATOS 02 e 03, mantendo, contudo, a majorante do repouso noturno, conforme, aliás, bem apontou a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“Embora a Lei admita a utilização das provas indiretas, especialmente a testemunhal para suprir a falta de perícia, é medida excepcional utilizada apenas quando não for possível realizar o exame (direto ou indireto) ou quando ocorrer o desaparecimento dos vestígios, o que não é o caso dos autos.

A autoridade policial deve preservar o local dos fatos até a realização dos exames solicitados por ele. No caso, apesar de ter solicitado a perícia,
não há informações de que ela foi realizada ou de que ele procedeu dessa forma. Consta apenas que as vítimas promoveram o conserto das portas violadas
.

O Ministério Público poderia ter requerido como diligência complementar na fase do artigo 402 do CPP a solicitação ao Diretor da Politec de resposta as requisições emitidas pelo delegado de polícia para realização das perícias nos locais do fato, objetivando sanar a dúvida acerca da realização ou não do exame, mas não o fez
. (...)

Desse modo, infelizmente, a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser afastada, mantendo-se a condenação por furto majorado pelo repouso noturno
.”
(Procurador de Justiça, José de Medeiros)

Diante desse contexto, resta o apelante condenado por três delitos de furtos simples, majorados pelo repouso noturno – FATOS 02, 03 e 04 –, nos termos do
art. 155,
caput
, § 1o, do CP.

Passo à dosimetria.

Na sentença, verifica-se que o juiz da causa fixou corretamente a pena do furto simples relativo ao FATO 04 imputado na denúncia, em todas as fases,
in verbis
:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, (...) o réu ostenta maus antecedentes, segundo antecedentes de ID. 31135327, visto que possui 03 (três) condenações com trânsito em julgado em virtude de fatos ocorridos antes do ora apurado, sendo que duas aqui serão valoradas as de no. 722-57.2018.811.0087 – código Apolo no. 113264 e no. 3938-60.2017.811.0087 – código Apolo no. 111864, transitadas em julgado em 18.12.2019 e 14.12.2019, respectivamente, e a terceira como agravante, (...).

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável passível de valoração (maus antecedentes), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Entretanto, vislumbro a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), tendo em vista que, além das condenações valoradas como maus antecedentes, o acusado ostenta outra anterior (processo no. 3937-75.2017.811.0087 – código Apolo no. 111863, transitada em julgado em 10.12.2019), que já havia transitado em julgado à data dos fatos perseguidos nos presentes autos, de modo que agravo a pena em 1/6 (um sexto), para tornar a pena intermediária de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Porém, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal, exaspero-a em 1/3 (um terço), pelo que fixo definitivamente a pena do acusado em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em atenção ao sistema trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 17 (dezessete) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.”

Por conseguinte, adoto os mesmos fundamentos para fixar as penas dos FATOS 02 e 03, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Noutra quadra, o magistrado singular identificou a continuidade delitiva,
“porquanto os delitos foram da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”
.

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo
“1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, HC 436.521/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018).

Destarte, elejo a fração de 1/5 (um quinto) sobre uma das penas, por serem idênticas,
para totalizá-la em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, conservado o regime prisional fechado, em virtude dos maus antecedentes e da reincidência, sendo inaplicável a Súmula 269 do STJ.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para absolver o apelante
ROGÉRIO ROBSON ALMEIDA do FATO 01 descrito na denúncia e afasto a qualificadora do rompimento de obstáculo dos FATOS 02 e 03, readequando a sua pena para
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime prisional fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021